Tribunal: TJSP
Processo: 0025004-78.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Quitação do débito anterior ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade – Exceção de pré-executividade apresentada pela executada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025004-78.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ROSELY BONIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025004-78.2013.8.26.0068 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n°0025004-78.2013.8.26.0068 (Físico)
Comarca:
Barueri
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
ROSELY BONIZZI
Voto no 22.073
APELAÇÃO Execução Fiscal Quitação do débito anterior ao
ajuizamento da ação Princípio da causalidade Exceção de pré-
executividade apresentada pela executada Sentença mantida
Recurso desprovido.
É Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra ROSELY BONIZZI, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 105.999,09, referente a ITCMD devido e não pago.
A r. sentença de fl. 50 acolheu a exceção de pré-executividade
para reconhecer o pagamento do débito e julgar extinta a execução, condenando a
exequente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
Apela a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustentando a
reforma do julgamento em relação à verba honorária (fls. 59/65). Argumenta não ser
cabível a condenação nos casos em que o executado reconhece a dívida e efetua o
pagamento, responsabilizando ainda a demora do Poder Judiciário em distribuir a
ação.
Regularmente processado o recurso, a Apelada apresentou
contrarrazões (fls. 69/75).
É o relatório.
É dos autos que, em 13/08/2013, a FAZENDA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025004-78.2013.8.26.0068 -Voto no
3
SÃO PAULO protocolou a presente ação de execução fiscal em face de ROSELY
BONIZZI.
A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando
ter quitado o débito em 14/08/2012. Juntou, inclusive, certidão negativa de débitos
tributários datada de 18/09/2012 (fl. 35). Em resposta, a Fazenda confirmou o
pagamento (fls. 43/48).
O MM. Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para
reconhecer o pagamento do débito e julgar extinta a execução, condenando a
exequente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
A r. sentença deve ser mantida.
Diferentemente do alegado pela Apelante, o ajuizamento da
execução fiscal se deu em 13/08/2013, conforme se verifica no registro do protocolo
da petição inicial (fl. 02). A circunstância de a peça ter sido elaborada em
21/05/2012 não muda o fato de a ação ter sido proposta mais de 1 ano depois, quando
o débito já havia sido quitado e a Fazenda já havia inclusive emitido certidão negativa
de débitos tributários. A demora entre a elaboração da inicial e seu efetivo protocolo
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, cabendo tal responsabilidade
exclusivamente à Fazenda.
Conclui-se, portanto, que a Fazenda do Estado é que deu causa ao
ajuizamento da presente ação, que poderia ter sido evitada caso se tivesse
consultado a situação atualizada da executada antes da propositura da execução. E,
conforme o princípio da causalidade, inscrito no art. 85 do Código de Processo Civil,
responde pelo pagamento dos honorários de sucumbência aquele que indevidamente
deu causa ao processo:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025004-78.2013.8.26.0068 -Voto no
4
(...)
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu
causa ao processo.
É certo que o artigo 26 da Lei no 6.830/80 estabelece que “se,
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer
título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
Todavia, a Fazenda do Estado somente notificou a liquidação do débito e requereu a
extinção do processo após apresentação de exceção de pré-executividade.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DESISTÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. A verba honorária é devida pela Fazenda exequente tendo em vista o caráter
contencioso da exceção de pré-executividade e da circunstância em que
ensejando o incidente processual, o princípio da sucumbência implica suportar o
ônus correspondente.
2. A ratio legis do art. 26 da Lei 6830 pressupõe que a própria Fazenda,
sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida exceção de pré-executividade, situação em tudo por
tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos.
3. Raciocínio isonômico que se amolda à novel disposição de que são devidos
honorários na execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte)
4. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas da
execução e dos embargos, estes como processo de cognição introduzido no
organismo do processo executivo, estabelece que são devidos honorários em
execução embargada ou não.
5. Deveras, reflete nítido, do conteúdo do artigo 26 da LEF, que a norma se
dirige à hipótese de extinção administrativa do crédito com reflexos no
processo, o que não se equipara ao caso em que a Fazenda, reconhecendo a
ilegalidade da dívida, desiste da execução.
6. Forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em
honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a
citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025004-78.2013.8.26.0068 -Voto no
5
criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como
causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo
irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a
contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.
7. Recurso especial desprovido.” (REsp 508.301/MG, Primeira Turma, rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 29.9.2003).
Esse é, também, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO POR
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FISCO. Homologação da desistência de
execução fiscal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária devida.
Princípio da causalidade. Emprego por analogia da Súmula 153 do STJ.
Precedentes. Honorários advocatícios devidos. Recurso provido. (Apelação no
0000224-85.2013.8.26.0032, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Bandeira
Lins, j. 7.2.2018).
EXECUÇÃO FISCAL ICMS Extinção da execução Cancelamento administrativo
do débito Cabimento de Honorários devidos pela Fazenda do Estado por força do
princípio da causalidade Sentença mantida Recurso de apelação desprovido.
(Apelação no 1503049-74.2016.8.26.00, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des.
J.M. Ribeiro de Paula, j. 21.2.2018).
Execução fiscal - Cancelamento da inscrição da dívida ativa após a citação do
devedor - Condenação da exequente no pagamento das custas e honorários
advocatícios - Admissibilidade - Aplicação da Súmula de no 153 do STJ, por
analogia Recurso improvido. (Apelação no 1528888-72.2014.8.26.0014, 4a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luis Fernado Camargo de Barros Vidal, j.
19.10.2015).
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025004-78.2013.8.26.0068 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora